Tribunal: TJDFT
Processo: 0708930-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESSARCIMENTO DE VALORES. DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. COISA JULGADA.
I - A r. sentença exequenda condenou os réus, solidariamente, ao pagamento das indenizações por danos materiais e morais, assim como em 50% das despesas da perícia, razão pela qual é vedado ao agravante-devedor, em impugnação à penhora, pretender rediscutir ilegitimidade passiva e solidariedade das condenações, sob pena de ofensa à coisa julgada, arts. 502 e 508 do CPC.
II – Agravo de instrumento desprovido.